Tribunal: CARF
Processo: 10935.901727/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas aquisições.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da Administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.901727/2016-94
ACÓRDÃO
3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não-cumulatividade.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos
derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve
carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das
contribuições.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo
de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não
geram direito ao creditamento relativo às suas aquisições.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
2
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e
descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi)
monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, observados os demais requisitos da lei.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o
dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora
da Administração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava provimento a
reversão das glosas de cantoneiras, filmes/fios de poliéster, pallets e skids.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem deste feito reside no pedido de ressarcimento de créditos do PIS, cujo
despacho decisório conferiu deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
35147.52998.020215.1.1.18-3139, no valor de R$ 175.025,55, de créditos de PIS/Pasep não
cumulativo do 4o trimestre de 2014 vinculados a receitas de exportação.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
3
Em razão disto houve apresentação de manifestação de inconformidade, julgada
improcedente.
Ato contínuo houve a interposição de Recurso Voluntário em face a r. decisão
sustentando a necessidade de reforma para fins da reversão das seguintes glosas:
1-
BENS COM ISENÇÃO/SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS. Aduz que
estas operações foram tributadas pelos fornecedores do recorrente.
2-
BENS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS. Cantoneiras, filmes/fios de poliéster,
pallets e skids são essenciais e relevantes para manter a qualidade do produto, enquanto
transportado.
3-
BENS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. Entende que deve ser
conferido o direito ao crédito dos combustíveis utilizados nos processos de acabamento,
administrativo, aeronave, expedição e ônibus para transporte de funcionários até a
empresa.
4-
FRETES NA ENTRADA. Referem-se a produtos adquiridos de pessoas física e
jurídicas, não consideradas pela fiscalização mas que foram devidamente comprovadas.
5-
SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
6-
ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS. Defende a possibilidade de
creditamento de frete de devolução, frete na movimentação portuária, frete no CFOP 7949
em vendas para o exterior. A mercadoria é enviada em diversos veículos. Um único frete
vincula uma nota fiscal. Mas este frete comporta diversos encaminhamentos de produtos,
cada qual representado por um Conhecimento de Transporte. Por isso não há uma nota
para cada envio.
7-
FRETES DE TRANSFERENCIA . Os fretes decorrentes das operações dos CFOP 5.501 e
5.502 são de matérias primas e insumos a serem utilizados no processo de fabricação do
compensado. Já os fretes decorrentes das operações dos CFOP 5.552 e 5.557 são de
máquinas e insumos essenciais para a fabricação dos seus produtos.
8-
FRETES DE TRANSFERENCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. A fiscalização elencou
fretes de diversas operações de transferência para as quais não houve a vinculação do
documento fiscal. Tratam-se de fretes oriundos de operações de transferência de produtos
entre estabelecimentos, os quais, mesmo que acabados, visam melhorar a logística das
vendas, ou seja, devem ser considerados como efetivos fretes de vendas, haja vista
realizam uma etapa do transporte do produto, com destinado ao mercado externo.
9-
CORREÇÃO MONETÁRIA. Deve haver a atualização a partir do 361o dia contados da
data do pedido (PER).
Em sede de julgamento perante o Egrégio Carf houve a conversão do feito em
diligência através da Resolução no 3401-002.647 nos seguintes termos:
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
4
(i)
traga aos autos o inteiro teor do dossiê 10010.039312/0817-07 e do
conteúdo do CD-ROM apresentado pela recorrente por ocasião da
Manifestação de Inconformidade (neste último caso, tendo em vista o
princípio da colaboração que norteia o processo administrativo e judicial
brasileiro, pode a recorrente coligir cópia dos documentos);
(ii)
esclareça a natureza do regime especial que permite a suspensão das
aquisições glosadas fornecidas pela empresa Chopim Empreendimentos
Florestais S/A e Indústria de Compensados Guarapes S/A em que houve o
efetivo pagamento das contribuições;
(iii)
vincule os conhecimentos de transporte eletrônico e as chaves das notas
fiscais eletrônicas descritos pela recorrente em planilha com as chaves
das notas fiscais de mercadorias descritas na mesma planilha, ou indique
a impossibilidade de fazê-lo;
(iv)
após a produção de relatório fiscal circunstanciado com as informações
indicadas nos itens (ii) e (iii) acima, a Fiscalização deve intimar a
recorrente para se manifestar pelo prazo de 30 (trinta) dias, findos os
quais deve o processo ser devolvido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento ao estabelecido na Resolução, a unidade de origem assim se
pronunciou:
Inteiro teor do Dossiê 10010.039312/0817-07 e conteúdo do CD-ROM
7. O inteiro teor do processo/dossiê no 10010.039312/0817-07 encontra-se
juntado no presente processo às fls. 1422/2139.
8. O conteúdo do CD-ROM encontra-se juntado no presente processo às fls.
318/1326, observando que as planilhas contidas no CD-ROM foram, por ocasião
da juntada, convertidos em documentos pdf.
Aquisição de bens/serviços de transporte (fretes) com suspensão do PIS/Pasep e
da Cofins - regime especial
9. A possibilidade de aquisição de bens/serviços de transporte (fretes) com
suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora (caso da interessada), encontra-se prevista no art. 40 da Lei no
10.865, de 2004.
10. Dentre as condições estabelecidas pela Receita Federal para que a adquirente
(interessada) possa adquirir os bens e serviços de transporte (fretes) de que trata
o referido dispositivo legal com suspensão das contribuições está a prévia
habilitação da interessada a esse regime especial (condição originalmente prevista
no art. 2o da IN RFB no 595, de 2005 - DOU de 30/12/2005).
11. No caso da interessada, a habilitação a esse regime especial foi deferida por
meio do ADE DRF/CVL no 34, de 2006 - DOU de 28/04/2006 (fl. 2140).
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
5
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) e Nota Fiscal Eletrônica (NFE)
vinculada
12. Observa-se na decisão da DRF/Cascavel que todas as operações glosadas
encontram-se listadas em planilhas denominadas ‘Anexo I - ..., Anexo II - ..., Anexo
III - ..., Anexo IV - ... e Anexo V - ...’, todas integrantes do arquivo não paginável (fl.
22) anexo à decisão. No caso específico dos conhecimentos de transporte (fretes),
observa-se que as operações glosadas encontram-se listadas na planilha
denominada ‘Anexo V - Glosas de Fretes - Sudati’ e foram efetuadas com base nas
informações prestadas (ou não prestadas) pela interessada.
13. Referida planilha (Anexo V) de glosas de fretes é constituída de abas
numeradas de 1 a 9. Destas, apenas os conhecimentos de transporte (glosados)
listados nas abas 2, 7 e 9 não apresentam as notas fiscais vinculadas aos
conhecimentos de transporte.
14. Por essa razão, a planilha denominada Anexo V - Glosa de Fretes_Abas-2-7-9,
é reapresentada na presente diligência (objeto do arquivo não paginável do
mesmo nome anexo ao presente despacho), com dados ou informações
adicionais, para atender à demanda do Carf.

Aba 2 (2-Glosa Saídas Movto.Porto)
15. Em grande parte das operações (conhecimentos de transporte) glosadas não
há nota fiscal vinculada, pois se referem: i) a movimentação de documentação
relacionada à exportação de produtos; e ii) a conhecimento de transporte de
complemento de valor, conforme se pode observar na aba ‘2-Dados-do-CTE’.
16. E uma pequena parte dessas operações glosadas referem-se à movimentação
de amostras também relacionada à exportação de produtos, conforme se pode
observar na aba ‘2- Dados-do-CTE’.
Aba 7 (7-Glosa Saídas Sem Relacionamen)
17. Em parte das operações (conhecimentos de transporte) glosadas não foi
possível identificar nota fiscal vinculada, pois se referem: i) a documento fiscal
cancelado pelo emitente; e ii) a conhecimento de transporte de complemento de
valor. E em outra parte das operações, porque os dados das notas fiscais
vinculadas não existem no conhecimento de transporte (aba 7- CTE_Lista).
18. Naquelas operações glosadas em foi possível identificar as notas fiscais
vinculadas, foi elaborada a planilha constante da aba denominada ‘7-CTExDados-
da-NFE-vinc’, que relaciona os conhecimentos de transporte glosados e dados
básicos das notas fiscais vinculadas.
Aba 9 (9-Glosa Entradas - Sem Identif.)
19. Em parte das operações (conhecimentos de transporte) glosadas não foi
possível identificar nota fiscal vinculada, pois se referem: i) a conhecimento de
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
6
transporte de complemento de valor; ou ii) porque os dados das notas fiscais
vinculadas não existem no conhecimento de transporte (aba 9-CTE_Lista).
20. Naquelas operações glosadas em foi possível identificar as notas fiscais
vinculadas, foi elaborada a planilha constante da aba denominada ‘9-CTExDados-
da-NFE-vinc’, que relaciona os conhecimentos de transporte glosados e dados
básicos das notas fiscais vinculadas.
21. Diante de todo exposto, impõe-se a intimação da interessada para ciência do
presente despacho, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação
ou para a apresentação de documentação que entender necessária, conforme
determinação contida na decisão do Carf, que converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência.
22. Em seguida, retorne-se ao Carf para prosseguimento do julgamento.
O contribuinte se manifestou e demonstrou irresignação acerca da desconsideração
de determinados créditos, nos quais insurgiu-se em face da glosa de:
a) Frete movimentação no Porto:
A movimentação das mercadorias não gera documento fiscal, mas o frete gera o
documento de Conhecimento correspondente. Em concreto, sem o frete não há embarque do
produto para o cliente externo.
b) Planilha 7— Transferência entre estabelecimentos:
Tratam-se de fretes oriundos de operações de transferência de produtos entre
estabelecimentos, os quais, mesmo que acabados, visam melhorar a logística das vendas, ou seja,
devem ser considerados como efetivos fretes de vendas, haja vista realizam uma etapa do
transporte do produto, com destinado ao mercado externo.
c) Fretes nas entradas:
Para demonstrar que o frete na entrada foi contratado de pessoa jurídica e
tributado pelas Contribuições PIS/COFINS, razão pela qual a Manifestante tem sim direito ao
respectivo crédito, a mesma anexa (por amostragem) diversos de seus documentos fiscais que
evidenciam esta realidade (anexo 10: notas fiscais e conhecimentos de transporte dos fretes nas
entradas), bem como uma planilha com a lista de todas as operações tributadas (anexo 11:
planilha fretes nas entradas com direito ao crédito).
Reitera de forma genérica o provimento do seu Recurso Voluntário. Eis o Relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
7
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
A delimitação do litígio do presente recurso restringe-se especificamente a se
considerar, ou não, como insumos os seguintes pontos:
a) Bens com isenção/suspensão ou alíquota zero de pis/cofins;
b) Reconhecimento como insumos de Cantoneiras, filmes/fios de poliéster, pallets e skids;
c) Reconhecimento como insumos de combustíveis nas operações de acabamento,
administrativo, aeronave, expedição e ônibus para transporte de funcionários até a
empresa;
d) Fretes Na Entrada;
e) Serviços portuários;
f) Armazenagem E Frete Nas Operações De Vendas;
g) Fretes De Transferência;
h) Fretes De Transferência entre estabelecimentos;
i) Correção monetária.
2.1 DO CONCEITO DE INSUMO SOB A ÓTICA DO RESP 1.221.170/PR.
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabe trazer alguns
esclarecimentos sobre a forma de interpretação do conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi instituída,
respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 (PIS)
e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003 (Cofins). Em ambos
os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais
as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição
constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-
cumulatividade do PIS/Cofins.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
8
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer
a aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na
conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi
publicado o acórdão do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
9
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece a
forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Observa-se que os insumos passaram a ser considerados como sendo todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se há:
pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na
prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo
produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade
de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de
serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a
respectiva comprovação destas características.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
10
2.2 DOS INSUMOS PLEITEADOS PELO CONTRIBUINTE SOBRE AS DESPESAS VINCULADAS A
ARMAZENAGEM.
Da análise do relatório fiscal de forma conjunta com a documentação apresentada
pelo contribuinte que, inclusive foi destacada pela Conselheira Relatora quando do julgamento
que resultou na Resolução já mencionada, observa-se que todos os pontos por ele suscitados
merecem ser considerados como insumos e, portanto, creditáveis.
Compulsando o teor do relatório fiscal, verifica-se que a auditoria da fiscalização só
não considerou as despesas vinculadas ao armazenamento mas que não sejam essencialmente a
contratação do espeço no terminal alfandegado.
Em razão disto o recorrente manifestou esclarecendo cada uma das despesas e
mostrando, destarte, sua relevância e essencialidade para que o armazenamento possa ser
implementado.
Em momento alguma fiscalização declarou a inexistência de documentos fiscais
inerentes a estas despesas. Pelo contrário, foi enfática ao dispor que a glosa deveria ser mantida
em razão de não ser decorrente do armazenamento propriamente dito.
Dispêndios com armazenagem na operação de venda
14. De acordo com o DEMONSTRATIVO DE GLOSAS - LINHA 07 (fls. 471/474), que
lista as operações glosadas pela fiscalização, e com os documentos fiscais (cuja
localização encontra-se indicada nesse demonstrativo) que serviram de base para
glosar o valor apontado no demonstrativo de glosas, APENAS os serviços que não
se referem a armazenagem foram glosados, de modo nada há a ser alterado na
base de cálculo do crédito utilizada pela fiscalização na apuração.
Esta Corte já se manifestou acerca da possibilidade de creditamento, precedente
relatado pelo brilhante conselheiro Helcio Lafetá, cujo posicionamento foi assim ementado:
ACÓRDÃO 3201-010.511 - NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços
de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
Portanto, não merece prosperar o posicionamento da auditoria que reflete o
entendimento da decisão recorrida e do despacho decisório de que tais despesas não poderão ser
creditadas. São insumos e, portanto, creditáveis, tanto pela armazenagem (inciso IX) quanto pelo
inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/2003 em relação aos seguintes itens:
a) Unitização de containers;
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
11
b) recepção e expedição de mercadorias;
c) estufamento dos contêineres;
2.3 INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALIQUOTA ZERO.
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO não
podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não cumulativos dessas
contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
Em razão disto, mantem-se a decisão recorrida.
2.4- INSUMOS DE CANTONEIRAS, FILMES/FIOS DE POLIÉSTER, PALLETS E SKIDS;
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens, bem como
fios e skids enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, quando utilizados para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
Inclusive este entendimento já foi adotado por esta Egrégia Turma quando do
julgamento relatado pela Conselheira Ana Paula Giglio que, brilhantemente, assim discorreu
acerca do tema:
Acórdão no 3401-013.312.
Justifica-se, ainda, a apuração de créditos nas aquisições de material de
embalagem para transporte pelo fato de que tais bens destinam-se à preservação
das características dos produtos durante o transporte até os pontos de venda....
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nesse sentido,
quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.125.253,
ocorrido em 15 de abril de 2010, amparando-se no conceito de insumo adotado
por aquele tribunal, cujo acórdão restou ementado da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO – É
INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003. 1.
Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita. Precedentes. 2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas
para a preservação das características dos bens durante o transporte, deverão ser
consideradas como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte
das mercadorias e o vendedor arque com estes custos. (Destacou-se) Portanto,
devem ser revertidas as glosas relativas a material de embalagem para transporte,
mas desde que atendidos os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
12
os bens ou serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e
tributados pela contribuição na aquisição.
Portanto, dá-se provimento para reversão de: CANTONEIRAS, FILMES/FIOS DE
POLIÉSTER, PALLETS E SKIDS.
2.5-
INSUMOS DE COMBUSTÍVEIS NAS OPERAÇÕES DE ACABAMENTO, ADMINISTRATIVO,
AERONAVE, EXPEDIÇÃO E ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ATÉ A EMPRESA;
Em relação a referidos itens, entende-se que, muito embora haja precedentes nesta
própria Corte que reconheçam direito ao crédito, não é demais registrar que o ônus da prova
pertence ao contribuinte.
Consoante auditoria, restou devidamente comprovado tão somente despesas de
combustíveis utilizados nos transportes de funcionários até a empresa, motivo pelo qual concede
provimento ao recurso para reversão exclusivamente desta glosa.
2.6-
INSUMOS FRETE:
a) NA ENTRADA e de VENDA.
O direito ao crédito encontra-se previsão no inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003. Já o frete da entrada, assim considerado como insumo deve ser analisado sob a ótica
do inciso II do referido dispositivo. Eis as suas redações:
Lei no 10.833, de 2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: I. bens adquiridos para revenda, exceto em
relação às mercadorias e aos produtos referidos:
II. bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...] IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Quando do cumprimento dos termos da Resolução, a auditoria deixou claro e
evidente que não houve comprovação dos conhecimentos de transportes indicados nas abas 2,7 e
9. No tocante aos demais informados nas abas 1,3,4,5,6 e 8, houve a vinculação dos
conhecimentos para com as respectivas notas fiscais, motivo pelo qual as glosas devem serem
revertidas.
12. No caso específico dos conhecimentos de transporte (fretes), observa-se que
as operações glosadas encontram-se listadas na planilha denominada ‘Anexo V -
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
13
Glosas de Fretes - Sudati’ e foram efetuadas com base nas informações prestadas
(ou não prestadas) pela interessada.
13. Referida planilha (Anexo V) de glosas de fretes é constituída de abas
numeradas de 1 a 9. Destas, apenas os conhecimentos de transporte (glosados)
listados nas abas 2, 7 e 9 não apresentam as notas fiscais vinculadas aos
conhecimentos de transporte.
14. Por essa razão, a planilha denominada Anexo V - Glosa de Fretes_Abas-2-7-9,
é reapresentada na presente diligência (objeto do arquivo não paginável do
mesmo nome anexo ao presente despacho), com dados ou informações
adicionais, para atender à demanda do Carf.
b) DE TRANSFERÊNCIA e ENTRE ESTABELECIMENTOS;
Conforme explanado e fundamentado, somente o frete de insumos poderá resultar
em créditos, posto que há, não só falta de previsão legal para permitir o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa como, também Súmula desta Egrégia Corte, cuja
redação é citada a seguir:
SÚMULA CARF No 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
c) CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS FRETES:
Diante do exposto e fundamentado e pela documentação acostada aos autos, dá-se
provimento para reversão das glosas referentes aos conhecimentos de transportes das abas nos
1,3,4,5,6 e 8 da planilha que acompanha o relatório fiscal.

2.7-
DOS PROCESSOS Nos 10935.903119/2017-03 e 10935.901736/2016-85.
Conforme consta em ordem proferida através do despacho dos autos, a decisão do
julgamento deste processo deve abranger também os autos nos 10935.903119/2017-03 e
10935.901736/2016-85.
3
DO DISPOSTIVO
Isto posto, não conheço do recurso em relação a atualização pela SELIC e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
a) Cantoneiras, Filmes/Fios De Poliéster, Pallets E Skids;
b) Combustíveis utilizados nos transportes de funcionários até a empresa;
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.079 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901727/2016-94
14
c) Fretes amparados pelos conhecimentos de transportes das abas nos
1,3,4,5,6 e 8 da planilha que acompanha o relatório fiscal;
d) Unitização de containers;
e) Recepção e expedição de mercadorias;
f) Estufamento dos contêineres;

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1453
DF CARF MF
Original